Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-91.2015.8.11.0111
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000185-91.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMAZON COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 08.897.117/0001-21 (APELADO), MERCKEU MARCIEL MORETTI - CPF: 011.575.731-77 (APELADO), DAIANE APARECIDA DE JESUS KOPIAKE - CPF: 018.260.881-64 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0012-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR/APELANTE - PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - INOCORRÊNCIA - ART. 25 DA LEF
-
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 - VALIDADE
-
REGRA DO ART. 40 DA LEF NÃO OBSERVADA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. Para que se declare extinto o processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, é indispensável que, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, a parte autora permaneça inerte, sendo necessário, para tanto, a sua intimação pessoal para que supra essa falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1°, do CPC, valendo destacar que todas as intimações e notificações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas na forma do § 6° do art. 5° da Lei n.º 11.419/2006, e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

3. Sem que haja o implemento dos requisitos previstos no art. 485, III, do CPC para a configuração do abandono, a sentença terminativa não deve prevalecer.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Anderson Clayton Dias Batistas, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Amazon COMUNICAÇÕES LTDA - ME, Merckeu Marciel Moretti

e

Daiane Aparecida de Jesus Kopiake
, pela qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por inércia injustificada do Exequente/Apelante em promover os atos que lhes competiam, pelo período superior a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (id. 161724696
)
, o Apelante alega, em síntese:

- ausência de inércia em promover o andamento do feito; e

- descumprimento da prévia obediência aos artigos 25 e 40, ambos da LEF, que determinam a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública e a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens à penhora pelo prazo de 1 (um) ano, para início do prazo prescricional intercorrente, consoante Súmula n.º 314 do STJ e Recurso Especial n.º 1.120.097/SP, em sede de recurso repetitivo.

Com tais argumentos, requer que seja dado provimento ao recurso, objetivando a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito até a sua extinção, com o adimplemento do título executivo.

Sem contrarrazões, considerando não angularizada a relação processual.

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178, do CPC.

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, na aba “Expedientes”, consta que a sentença foi proferida em 29/11/2022, a ciência do Apelante ocorreu em 01/12/2022 e o recurso foi interposto em 13/02/2023, portanto, dentro do prazo legal.

O Apelante é dispensado do preparo (id. 162631184).

Conclusos por redistribuição (id.

174858667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pela qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por inércia injustificada do Autor em promover os atos que lhes competiam, por período superior a 30 (trinta) dias.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Extrai-se dos autos que em 26/02/2015 o Exequente/Apelante ajuizou ação executiva em desfavor de
Amazon COMUNICAÇÕES LTDA - ME, Merckeu Marciel Moretti

e

Daiane Aparecida de Jesus Kopiake
, visando o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA n.º 20144910 (id. 161724684 - pp. 4/5), relativo à falta de recolhimento ICMS Normal - Regime de Recolhimento Diferenciado, cujo valor alcançava à época a importância de R$ 11.177,80 (onze mil, cento e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Em 25/02/2015, foi determinada a citação dos Executados pelas sucessivas modalidades do art. 8º da LEF (id. 161724684 - p. 8), não se logrando êxito via correio, consoante Avisos de Recebimento devolvidos pelos motivos “endereço insuficiente” e “não existe o nº” (id. 161724684 - pp. 20/21).

Em cumprimento da diligência, via mandado, em 19/12/2017 foi certificada a não localização da Empresa Executada no endereço indicado (id. 161724685 - p. 7 e id. 161724685 - p. 10) e, em 15/01/2018, a citação do Executado Merckeu Marciel Moretti (id. 161724685 - p. 14).

Em 20/06/2018, foi determinada a intimação de ciência do Exequente a respeito e para que desse prosseguimento ao feito, requerendo o que entendesse de direito (id. 161724685 - p. 17), cuja intimação ocorreu em 06/11/2018, via remessa eletrônica do processo (id. 161724685 - p. 18, sendo certificado, em 14/02/2019, o decurso de prazo sem manifestação (id. 161724685 - p. 19) e, em 20/05/2019, determinou-se nova intimação do Exequente para a adoção das providências cabíveis, bem como para que se manifestasse sobre a certidão do Oficial de Justiça, carta precatória e/ou juntada de AR (id. 161724685 - p. 21); intimação via remessa eletrônica certificada em 22/05/2019 (id. 161724685 - p. 23), com resposta em 27/05/2019, tendo o Exequente requerido a realização da penhora ‘
online
”
, via BACENJUD e a formalização da garantia da Execução, parcial ou integral, na oposição de eventuais Embargos (id. 161724685 - pp. 25/26).

Em 12/06/2019 foi deferida a penhora “
online
”
, por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas contas bancárias da parte Executada, e a realização de busca de veículos em nome dos Executados pelo Sistema RENAJUD (id. 161724685 - p. 28), todavia, sem sucesso (id. 161724685 - pp. 30/35).

Em 05/09/2019, foi expedida Carta Precatória para intimação do Executado
Merckeu Marciel Moretti
para que este indicasse bens à penhora, cumprindo a determinação do juízo proferida em 12/06/2019 (id. 161724685 - p. 36), que restou infrutífera (id. 161724685 – pp. 39/42), sendo determinada, em 15/05/2020, a intimação do Exequente para se manifestar nos autos (id. 161724685 - p. 43) e em 10/11/2020 foi certificado o decurso de prazo sem manifestação (id. 161724685 - p. 44).

Em 11/11/2021 foi determinada nova intimação do Exequente para se manifestar nos autos em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (id. 161724685 - p. 45), tendo ele comparecido em 26/11/2021, apresentando CDA atualizada e requerendo a continuidade do processso, com cumprimento do mandado de citação por Oficial de Justiça, independente do pagamento de diligência (id. 161724685 - pp.46/53).

Em 24/06/2022 foi certificada pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de citação da Executada
Daiane Aparecida de Jesus Kopiake
, que não foi encontrada no endereço indicado (id. 161724691) e, em 14/07/2022, foi igualmente certificado que não foi possível localizar o Executado
Merckeu Marciel Moretti,
por haver se mudado de endereço há mais de 3 (três) anos (id. 161724692).

Em 03/11/2022 foi determinada a intimação do Exequente para requer o que entendesse de direito, em10 (dez) dias, sob pena de extinção, diante do lapso temporal da última manifestação nos autos (id. 161724693), sendo em 24/11/2022 certificado o decurso de prazo sem manifestação (id.
161724694
).

Em 29/11/2022, sobreveio a sentença extintiva da Execução (id. 161724695 - pp. 1/2, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSS
O em face de
AMAZON COMUNICACOES LTDA - ME, MERCKEU MARCIEL MORETTI, DAIANE APARECIDA DE JESUS KOPIAKE,
todos qualificados nos autos.

Devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente deixou decorrer o prazo sem manifestar, conforme certidão id. 104786154.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nesse sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, deixando a parte de promover os atos necessários para o regular prosseguimento do feito, por mais de 30 (trinta) dias, acarreta o arquivamento do processo e extinção da lide, sem apreciação do mérito.

Pelo exposto, considerando que, mesmo intimada por intermédio de seu procurador, a parte autora não adotou as providências que lhe cabiam,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos
.” (id. 161724695 - pp. 1/2)

Feitas estas anotações iniciais, passo à análise recursal.

Quanto ao argumento de que
“a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80”
, em tese, trata-se de assertiva verdadeira.
Entretanto, faz-se necessário averiguar, de início, se tais dispositivos legais se aplicam ao presente caso
.

Os supracitados artigos dispõem que:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

“Art. 40. O Juiz suspenderá
o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4°. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5°. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)”

No que tange ao art. 25 da supracitada Lei, o parágrafo único preceitua que a intimação pessoal do representante judicial pode ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

No entanto, cumpre ressaltar que essa Lei foi editada no ano de 1980, quando ainda não existia o processo judicial eletrônico (PJe).

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 4º e 5º, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“Art. 4º. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º. O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º. A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

§ 5º. A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º.
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.” (g.n.).

Dessa forma, as intimações dirigidas ao causídico da parte Apelante são realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas, sendo que o início da fluência dos respectivos prazos ocorre quando consultado efetivamente o ato processual no sistema PJE, conforme Portaria Conjunta n.º 397/2020 do Presidente do TJMT e Corregedor-Geral da Justiça, que acrescentou o Art. 5º-C a Portaria Conjunta n.º 291, de 22 de abril de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 5º-C. A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei.

§ 1º. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe.”

No mais, convém mencionar que o artigo 9º da Lei n.º 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 9º. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Destaca-se que este processo se iniciou fisicamente, depois migrou para o Sistema Apolo (eletrônico: PEA) e, em seguida, para Sistema PJe, consoante certidão (id. 161724681 - p. 1), sendo, portanto, aplicáveis a ele as regras citadas no meio eletrônico.

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.° 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 183, §1º e 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Dessa maneira, a intimação do representante judicial do Exequente foi cumprida, no caso dos autos, conforme certidão de id. 161724694 - p. 1.

Portanto, não há que se falar em inobservância do art. 25 da LEF, referente à ausência de intimação pessoal do Exequente/Apelante, uma vez que a intimação seguiu os moldes estabelecidos nesse artigo e nos arts. 183, § 1° e 485, §1º, do CPC.

Lado outro, em relação ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal
, verifica-se que esse dispositivo legal estabelece que o juiz suspenderá o curso do processo enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o que se conclui pela aplicabilidade desse dispositivo legal a este caso, uma vez que não se logrou êxito na citação dos Executados e na penhora
online
.

Somado a isso, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no RE 636.562, em sede de repercussão geral, Tema 390,
in verbis:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”
(g.n.).

Destaca-se ainda que o art. 485, inc. III, do CPC prevê a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o Autor venha a abandonar a causa por mais de 30 dias:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
; (...)
(g. n.)

No presente caso, o Apelante defende que, não obstante tenha escoado o prazo sem sua manifestação, consoante certidão de decurso de prazo constante no id. 161724694, não houve desídia de sua parte, uma vez que a
“
sentença ora atacada consigna que foi providenciada a intimação da parte exequente para efetuar depósito referente à diligência de Oficial de Justiça
” (id. 161724696 - p. 3).

Dá análise dos autos, constato que
assiste

razão

ao

Apelante

nesse argumento
, isso porque, dos atos praticados, como acima descrito, é possível observar que não se encontra configurado o abandono da causa, uma vez que a última manifestação realizada pelo Apelante ocorreu em
26/11/2021
, em atendimento à ordem de sua intimação para manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (id. 161724685 - p. 45), oportunidade em que apresentou CDA atualizada e requereu a continuidade do processo com cumprimento do mandado de citação por Oficial de Justiça independentemente do pagamento de valor pela diligência (id. 161724685 – pp.46/53).

Considerando atendida a determinação de movimentação dos autos, foram expedidos mandados de citação, em cujo cumprimento o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de êxito, conforme certidões emitidas em 24/06/2022 (id. 161724691) e 14/07/2022 (id. 161724692).

Frente a essas certidões, o Apelante foi intimado a se manifestar, em 10 (dez) dias, em consonância com o § 1º do art. 485 do CPC, cujo prazo, contudo, decorreu sem manifestação.

Destarte,
para a extinção do presente feito por abandono
se afiguraria necessária a comprovação de que Exequente/Apelante tivesse se quedado inerte por mais de 30 (trinta) dias, mesmo após ser devidamente intimado para promover o ato ou diligência que lhe incumbia,
o que não aconteceu neste caso.

Nesse sentido, trago julgados dos tribunais brasileiros:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002704-45.2011.8.16.0174 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA APELANTE:
Município de União da Vitória
APELADO:
Espólio de Alsírio Mai
RELATOR: JUIZ EVERTON LUIZ PENTER CORREA,
em substituição ao Desembargador Guilherme Luiz Gomes.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA

QUE

EXTINGUIU

O

FEITO

COM

FUNDAMENTO

NO

ARTIGO

485
,
III
,
DO

CPC/2015
.
AUSÊNCIA

DE

PARALISAÇÃO

POR

PERÍODO

IGUAL

OU

SUPERIOR

A

30

(TRINTA)

DIAS
.
REQUISITO

OBJETIVO
.
RECURSO

PROVIDO
.”
(TJPR, Apelação 0002704-45.2011.8.16.0174, 1ª Câmara Cível, Relator: Dr.
Everton Luiz Penter Correa
, Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, julgamento: 22/05/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO - Execução fiscal - IPTU referente aos exercícios de 2014 a 2018 - extinção do processo por abandono – inocorrência -
ausência de intenção de abandonar a execução fiscal - Manifestação da Fazenda quando intimada
- prescrição originária do crédito relativo ao exercício de 2014 - Súmula 409/STJ –
PROVIMENTO PARCIAL
.” (TJSP, Apelação Cível nº. 1593659-35.2019.8.26.0224 - Guarulhos, 14ª Câmara de Direito Público, Relatora:
Mônica Serrano
, julgamento: 15/12/2022) (g.n.).

À vista disso, a pretensão recursal procede, porquanto não foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa, previsto no art. 485, inc. III, do CPC e do art. 40 da LEF, razão pela qual mostra-se necessária que sentença fustigada seja desconstituída.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023